Tribunal: STF
Processo: AI 66319
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE, NO
EXTRAORDINÁRIO, SE PRETENDIA REEXAME DE PROVA, ALEGAÇÃO, NO AGRAVO
REGIMENTAL, DE QUE SE NÃO PLEITEAVA REEXAME DE PROVA, POREM
VALORIZAÇÃO DELA. IMPROCEDENCIA DESSE ARGUMENTO, POIS, NA HIPÓTESE,
NÃO SE CUIDA DE VALORIZAÇÃO DE PROVA, MAS DE INTERPRETAÇÃO DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS E APRECIAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATORIOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.